Tribunal: STF
Processo: HC 126082
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PROCESSO PENAL MILITAR – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011.